Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o Distrito Federal a disponibilizar monitor exclusivo à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Fedem em disponibilizar monitor exclusivo à criança com Transtorno do Espectro Autista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do Estado a garantia à educação de forma gratuita e próxima a residência do menor.
4. A pessoa com deficiência tem direito a um sistema educacional inclusivo, nos termos da Lei no 13.146/2015.
5. Mesmo reconhecidos esses direitos, não é possível em sede de cognição sumária determinar a disponibilização de monitor exclusivo à criança, considerando a necessidade de sopesar as necessidades da criança e as possibilidades da Administração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I, 300. CF, art. 208, III. ECA, art. 53, III.
Jurisprudência relevante citada: Acordão no 1619960 da Relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível. Acórdão no 1677362 da Relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.